Tribunal: TJPA
Processo: 0805588-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805588-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: N F COM DE CARTOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805588-22.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)

EMBARGADO:
N F COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO – OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA –
MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 7.4. DO CONTRATO – INCIDÊNCIA DE 10% SOBRE OS CRÉDITOS ADQUIRIDOS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) MESES PELA CONTRATADA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO A EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – TEMA 410/STJ – NECESSIDADE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EXIGÊNCIA AFETA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a justificativa
do uso do balanço patrimonial para o cálculo da multa contratual, bem como quanto aos períodos
(meses) devem ser considerados para efeito de sua incidência; a contradição ao deferir simultaneamente, pedidos alternativos formulados pelo agravante/embargado; bem assim a obscuridade na
aplicação do Tema 410 do STJ.

2 – C
onforme destacado na decisão embargada, não é possível considerar que a multa prevista em contrato incida sobre a receita ou patrimônio líquido da empresa, ora embargante, visto que tal base de cálculo incluiria todos os valores movimentados pela empresa agravada, inclusive em operações com outras empresas que não possuem qualquer vínculo com a relação jurídica objeto da lide.

3 – A
cerca do período de incidência da multa, restou perfilhado na decisão embargada
que o título executivo judicial que embasa a pretensão executória, estabelece que o
percentual de 10% (dez por cento) da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses deve incluir o mês que ocorreu o inadimplemento do ajuste, e não o mês de sua resilição.

4 – Tendo a resilição ocorrido no mês de
fevereiro/2012, por obvio a multa deve ser calculada nos
03 (três) meses anteriores, ou seja,
novembro/2011, dezembro/2011 e janeiro/2012,
observando os valores totais de créditos adquiridos no âmbito do negócio jurídico existente entre as partes.

5 – O
excesso a execução restou constatado na hipótese, em razão da utilização pela ora embargante, da sua receita liquida total como base para os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, incluindo assim, valores advindos de operações com outras empresas.

6 – A
determinação de realização de perícia contábil para a perficiente apuração do
quantum
devido, decorreu da impossibilidade de acolhimento integral dos cálculos apresentados pela
Intelig Telecomunicações Ltda (Tim S/A), empresa agravante/embargada, visto que esta incluiu o mês da resilição do ajuste nos referidos cálculos.

7 – I
nexiste óbice ao acolhimento cumulado dos pedidos formulados em recurso, mormente não sendo esses incompatíveis entre si, não havendo qualquer contradição na hipótese.

8 – Conforme o entendimento perfilhado pelo STJ, o
acolhimento ainda que parcial da impugnação, como ocorreu na hipótese, enseja o arbitramento dos honorários, sendo a necessidade de extinção da execução afeta a fixação de honorários no âmbito da exceção de pré-executividade.

9 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805588-22.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)

EMBARGADO:
N F COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
N F COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA
em face de
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
12152511
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 7.4. DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DE 10% SOBRE OS CRÉDITOS ADQUIRIDOS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) MESES PELA CONTRATADA/AGRAVADA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NO ACÓRDÃO EXECUTADO – MÉDIA QUE DEVE CONSIDERAR OS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS MESES DO CONTRATO, INCLUSÃO DO MÊS DE INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – INCLUSÃO DO MÊS DE RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS ENTRE OS LITIGANTES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A CORRETA DEFINIÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – TEMA 410/STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravada
N F COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA,

Embargos de Declaração (ID.
12335815
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
ao exame das justificativas apresentadas pela embargante acerca do uso do balanço patrimonial da empresa como referência para fins de aplicação da Cláusula 7.4 do contrato, conforme argumentado pela agravada/embargante em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Aduz que houve omissão do acórdão sobre quais períodos (meses) devem ser considerados para efeito de incidência da multa contratual, ocorrendo violação a matéria decidida por este Egrégio Tribunal na ação de conhecimento.

Argui que a decisão embargada teria sido contraditória ao deferir simultaneamente, pedidos alternativos formulados pelo agravante/embargado, quais sejam, o reconhecimento de excesso de execução e a realização de perícia contábil para a apuração do valor efetivamente devido.

Sustenta ainda, que a
decisão colegiada embargada teria sido obscura ao condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a aplicação do Tema 410 do STJ, ocorreria apenas nas hipóteses de extinção d
o procedimento executório.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada para julgar desprovido o recurso de agravo de instrumento.

Em contrarrazões (ID.
12494115
), a empresa embargada argui, em suma, que inexiste omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a modificação da decisão recorrida, pugnando assim pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela empresa embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a justificativa
do uso do balanço patrimonial para o cálculo da multa contratual, bem como quanto aos períodos
(meses) devem ser considerados para efeito de sua incidência; a contradição ao deferir simultaneamente, pedidos alternativos formulados pelo agravante/embargado; bem assim a obscuridade na
aplicação do Tema 410 do STJ.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício em sua fundamentação, senão vejamos.

Da Omissão

A empresa agravada/embargante argui que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
ao exame das justificativas apresentadas pela embargante acerca do uso do balanço patrimonial da empresa como referência para fins de aplicação da cláusula 7.4 do contrato, que teria sido esclarecido nas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento; bem como que houve omissão do acórdão sobre quais períodos (meses) devem ser considerados para efeito de incidência da multa contratual, ocorrendo violação a matéria decidida por este Egrégio Tribunal na ação de conhecimento.

Pois bem, conforme destacado na decisão embargada,
da simples leitura do dispositivo do Acórdão que originou o título executivo e da Cláusula Contratual, resta claro que a multa incide no percentual de 10% (dez por cento) da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, pela contratada, ou seja, créditos adquiridos pela
N F Comércio de Cartões Ltda., no âmbito da relação jurídica existente entre as partes.

Igualmente, restou esclarecido, não ser possível considerar que a respectiva multa incida sobre a receita ou patrimônio líquido da empresa, ora embargante, visto que tal base de cálculo incluiria todos os valores movimentados pela empresa agravada, inclusive em operações com outras empresas que não possuem qualquer vínculo com a relação jurídica objeto do pronunciamento judicial.

Nesse sentido, vejamos trecho do
decisum
embargado:

“[...]

Com efeito, da simples leitura do dispositivo do Acórdão e da Cláusula Contratual, mencionados supra, resta indene de dúvida que multa reconhecida no
decisum
judicial incide no percentual de 10% (dez por cento) da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, pela contratada, ou seja, créditos adquiridos pela
N F Comércio de Cartões Ltda., no âmbito da relação jurídica existente entre as partes.

Destaca-se que inexiste margem de interpretação que possa subsidiar o entendimento de que a respectiva multa incida sobre a receita ou patrimônio líquido da empresa, ora agravada, visto que tal base de cálculo incluiria todos os valores movimentados pela empresa agravada, inclusive em operações com outras empresas que não possuem qualquer vínculo com a relação jurídica objeto do pronunciamento judicial.

[...]”.

Outrossim, acerca do período de incidência da multa, restou perfilhado na decisão embargada
que o título executivo judicial que embasa a pretensão executória, estabelece que o
percentual de 10% (dez por cento) da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses deve incluir o mês que ocorreu o inadimplemento do ajuste, e não o mês de sua resilição.

Desse modo, tendo a resilição ocorrido no mês de
fevereiro/2012, por obvio a multa deve ser calculada nos
03 (três) meses anteriores, ou seja,
novembro/2011, dezembro/2011 e janeiro/2012,
observando os valores totais de créditos adquiridos no âmbito do negócio jurídico existente entre as partes.

Da Contradição

A empresa embargante argumenta
que a decisão recorrida teria sido contraditória ao deferir simultaneamente, pedidos alternativos formulados pelo agravante/embargado, quais sejam, o reconhecimento de excesso de execução e a realização de perícia contábil para a apuração do valor efetivamente devido.

Com efeito, o excesso a execução restou constatado na hipótese, em razão da utilização pela ora embargante, da sua receita liquida total como base para os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, incluindo assim, valores advindos de operações com outras empresas que não possuem qualquer vínculo com a relação jurídica em questão.

Conforme já destacado alhures, multa prevista na cláusula 7.4 do contrato, deve ser calculada através da
média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses no âmbito do negócio jurídico existente entre as partes.

Noutra ponta, a determinação de realização de perícia contábil para a perficiente apuração do
quantum
devido, decorreu da impossibilidade de acolhimento integral dos cálculos apresentados pela
Intelig Telecomunicações Ltda (Tim S/A), empresa agravante/embargada, visto que esta incluiu o mês da resilição do ajuste nos referidos cálculos.

“[...]

Destaca-se que inexiste margem de interpretação que possa subsidiar o entendimento de que a respectiva multa incida sobre a receita ou patrimônio líquido da empresa, ora agravada, visto que tal base de cálculo incluiria todos os valores movimentados pela empresa agravada, inclusive em operações com outras empresas que não possuem qualquer vínculo com a relação jurídica objeto do pronunciamento judicial.

Nessa senda,
máxima vênia
o entendimento firmado pela juíza de origem no
decisum
agravado, entendo que resta evidenciado o excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, visto que utilizou base de cálculo que exaspera a condenação perfilhada no título judicial executado.

[...]

Noutra ponta, não obstante o reconhecimento do equívoco nos cálculos apresentados pela exequente, não se revela possível o acolhimento dos cálculos apresentados em impugnação pela empresa executada, ora agravante.

Isso porque, a executada considerou para efeito de contabilização da média de valores totais de créditos adquiridos, o mês de
fevereiro/2012, quando já rescindido o contrato celebrado entre as partes.

Insta esclarecer que o título executivo judicial que embasa a pretensão executória, estabelece que o
percentual de 10% (dez por cento) da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses deve incluir o mês que ocorreu o inadimplemento do ajuste, e não o mês de sua resilição.

Outrossim, verifica-se que além do período, existe divergência entre os litigantes quanto aos valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, pela empresa ora agravada, pelo que se denota a pertinência do estudo contábil, na hipótese, para efeito de perficiente liquidação do
quantum
exequendo.

[...]”.

Cumpre destacar, que inexiste óbice ao acolhimento cumulado dos pedidos formulados em recurso, mormente não sendo esses incompatíveis entre si, não havendo qualquer contradição na hipótese.

Da Obscuridade

No que concerne a alegada obscuridade, argui a empresa embargante que seria incabível a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, visto que não teria havido a extinção do cumprimento, conforme teria sido perfilhado no
REsp n. 1134186/RS – Tema 410 do STJ.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento perfilhado pelo STJ no respectivo Tema 410:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.

Conforme o entendimento perfilhado pelo STJ, o
acolhimento ainda que parcial da impugnação, como ocorreu na hipótese, enseja o arbitramento dos honorários, sendo a necessidade de extinção da execução afeta a fixação de honorários no âmbito da exceção de pré-executividade.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM ARBITRAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DOS ADVOGADOS DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO. DE ACORDO COM O STJ, NO CASO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA QUE PARCIAL, DEVEM SER ARBITRADOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO
. DECISÃO AGRAVADA QUE COMPORTA PARCIAL REFORMA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
01. Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada/agravante, mas deixou de arbitrar honorários sucumbenciais, por entender que o acolhimento do incidente não levou à extinção da execução. 02. De acordo com o STJ, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício do executado.
03. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-PR - AI: 00134277720228160000 Curitiba 0013427-77.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 13/06/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022). (Grifei).

Desse modo,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela empresa embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/03/2023